Tribunal: TJSP
Processo: 2169549-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu a remoção da inventariante, ora agravada, que sustenta a condição de viúva meeira – Irresignação da agravante, uma das filhas do de cujus – Alegação de que a agravada e o falecido já estavam separados à época do falecimento – Menção à decisão judicial que decretou o divórcio após a morte do falecido, com data retroativa à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu a remoção da inventariante, ora agravada, que sustenta a condição de viúva meeira – Irresignação da agravante, uma das filhas do de cujus – Alegação de que a agravada e o falecido já estavam separados à época do falecimento – Menção à decisão judicial que decretou o divórcio após a morte do falecido, com data retroativa à propositura da ação – Descabimento – Divórcio que foi reconhecido, mas sem partilha de bens – Agravada que não perdeu a condição de meeira – Ausência de prejuízo – Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.